Tribunal: TJDFT
Processo: 0764734-25.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Recurso inominado. Processual civil. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional afastada. Princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação objetiva das razões da sentença. Preliminares rejeitadas. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença (ID 80199536) de improcedência dos pedidos formulados na inicial, na qual se pleiteava a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão de matéria jornalística supostamente ofensiva. 1.1. Em suas razões recursais (ID 80199548), suscita preliminar de nulidade por Error in procedendo por negativa de prestação jurisdicional por omissão sobre "alegações fundamentais ao deslinde da controvérsia”. Aduz que a magistrada sentenciante ignorou a ficha cadastral funcional e deixou de analisar o acórdão de absolvição do TRE/DF. Suscita também preliminar de nulidade por violação ao precedente qualificado do STJ (REsp 2.230.995/GO) por ter o juízo sentenciante ignorado “a impossibilidade fática da acusação” e permitido que “a Recorrida se beneficiasse de sua própria torpeza”, validando uma matéria jornalística que, segundo o STJ, configura "culpa grave, a ensejar a correspondente reparação”.
1.2. Contrarrazões postulando a manutenção da sentença (ID 80199563).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve nulidade decorrente de negativa de prestação jurisdicional na sentença recorrida; e (ii) se houve nulidade por error in judicando; (iii) se as razões recursais apresentadas pela parte autora atendem ao princípio da dialeticidade, especialmente no que se refere à impugnação específica dos fundamentos que levaram à improcedência de seu pedido.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
4. O recorrente aponta ofensa ao art. 93, IX, da CF ao argumento de que, não obstante a oposição de embargos declaratórios, houve negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a magistrada sentenciante teria deixado e analisar todos os argumentos e provas capazes de modificar o julgamento proferido, especificamente a ficha cadastral funcional e o acórdão de absolvição do TRE-DF.
5. Embora o recorrente aponte a ausência de fundamentação e a violação do art. 93, IX, da CF, verifica-se que o Juízo de origem analisou suficientemente a questão posta em juízo e explicitou as razões do seu convencimento, embora contrário aos interesses da parte recorrente. Nesse sentido, é de se mencionar que, conforme tese firmada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 339), a Constituição não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas e nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, mesmo que sucintamente, como se delineia no caso que ora se apresenta. Preliminar de nulidade afastada.
6. Lado outro, no que tange à admissibilidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A peça recursal deixa de realizar o necessário cotejo com o julgamento e de impugnar objetivamente os fundamentos da sentença, violando, portanto, o princípio da dialeticidade, o que dificulta a compreensão e a impugnação eficaz por parte do recorrido, comprometendo o contraditório e a ampla defesa. A ausência desse requisito intrínseco de admissibilidade impede o conhecimento do recurso.
7. No caso em apreço, o juízo a quo (ID 80199536) julgou improcedente o pedido indenizatório por entender que a reportagem veiculada pela recorrida limitou-se a transmitir informação de cunho noticioso, amparada por fonte oficial, qual seja, uma nota à imprensa divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (ID 80199527). O juízo de origem concluiu que, diante da existência de fonte oficial, não houve abuso do direito de informar ou animus injuriandi que configurasse o ato ilícito. Entretanto, em suas razões recursais (ID 80199548), a parte recorrente concentra sua argumentação na falsidade da informação veiculada e na sua absolvição em processo administrativo disciplinar (ID 80199535), deixando de atacar, de forma direta e específica, o fundamento central da sentença: a licitude da conduta da imprensa ao reportar informação baseada em nota oficial de um Tribunal Superior.
8. Resta claro que as razões recursais não se coadunam com o dispositivo da sentença. O recorrente insiste na tese da falsidade do conteúdo, mas não enfrenta o ponto fundamental da decisão, que é a ausência de ato ilícito da recorrida por ter se baseado em fonte oficial para a notícia. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, esse não deve ser admitido.
V. Dispositivo
9. Preliminares rejeitadas. Recurso não conhecido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno o recorrente vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, art. 932, III; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.